Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738521-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOUSA CARVALHO BARBOSA AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Sousa Carvalho Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 142083967 do processo n. 0741206-12.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora para determinar que a ré emitisse passagens aéreas e vouchers de hospedagem nas datas sugeridas quando da contratação do pacote de viagem para Playa del Carmen/México. Em suas razões recursais (ID 41254765), narra a agravante que adquiriu com a agravada, em 2020, pacote de viagem para a sua família (4 pessoas), no qual estava incluído voos de ida e volta e hospedagem, com destino à cidade de Playa del Carmen/México a fim de viajar em 2021. Relata que, no momento da contratação, pôde escolher 3 (três) datas possíveis para o dia da viagem e assim o fez. Descreve que, em contato com a ré, foi-lhe informado que, em razão da pandemia, o negócio jurídico foi prorrogado por mais 1 (um) ano. Dessa forma, descreve que alterou as datas da preferência da viagem para novembro de 2022. Aduz que a agravada possuía até 24/9/2022 para emitir as passagens aéreas e vouchers de hospedagem, contudo não cumpriu com suas obrigações contratuais. Expõe, com o propósito de justificar a urgência do seu pedido, que se programou com sua família para essa viagem em novembro de 2022, que o passeio é um presente de aniversário para seu filho de 18 (dezoito) anos, que o seu esposo agendou férias nesta data, que em 2023 irá realizar uma cirurgia reparatória pós-bariátrica, não podendo mais viajar, e que o visto recebido para ingressar no México possui validade de apenas 180 (cento e oitenta) dias. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a ré emita passagens aéreas e vouchers de hospedagem para o mês de novembro de 2022, nos termos da contratação do pacote de viagem com destino à Playa del Carmen/México. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41254764). O pedido de efeito antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 41298156. Contraminuta ao recurso apresentada ao ID 42162820 pugnando pelo desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, o objeto de discussão do recurso restringe-se ao deferimento ou não de tutela de urgência para garantir a emissão de passagens aéreas e vouchers de hospedagem para datas específicas indicadas pela autora/agravante dentro do mês de novembro de 2022. Conforme relatado, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de inexistir demonstração de probabilidade do direito vindicado. A r. decisão foi mantida provisoriamente por essa Relatoria, ao indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, nesse momento a análise da controvérsia recursal devolvida para o conhecimento dessa instância recursal já não possui aptidão para trazer benefício à recorrente, porquanto as datas indicadas para a viagem, atreladas a diversos motivos pessoais elencados pela autora, já passaram. Diante disso, depreende-se a perda do objeto do presente recurso, ante o esvaziamento da discussão suscitada pela recorrente. Em hipóteses semelhantes, esse e. Tribunal reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e do próprio objeto do recurso, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMBARQUE DE PASSAGEIRA ACOMETIDA DE AGRAVO DE SAÚDE EM VOO PREVIAMENTE MARCADO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔNIMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO A UM PERÍODO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. 1. O interesse processual é uma condição da ação que se configura quando a parte tem necessidade de acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade. Assim, na propositura da ação, deve estar presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela pretendida limitava-se a compelir a companhia aérea a autorizar o embarque da agravante em um voo específico previamente marcado, e, por inexistir nos autos informação a respeito da persistência da necessidade de realização da viagem em questão, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da demandante. (...). (Acórdão 988399, 20160020304574AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 961/965) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EMBARQUE EM CABINE COM ACOMPANHAMENTO DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL (CÃO). RECOMENDAÇÕES MÉDICAS. POSSIBILIDADE. VIAGEM JÁ REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TUTELA DEFERIDA PARA VIAGENS FUTURAS, SEM DEFINIÇÃO DE DATA, SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer para embarque aéreo com animal (cão) de suporte emocional. 2. Em réplica, a autora afirma ter realizado a viagem para Fortaleza em julho de 2022, na cia do seu cão de suporte emocional, providência assegurada em tutela provisória de urgência, o que acarreta a perda superveniente do objeto recursal, apenas nesse ponto. (...). (Acórdão 1637848, 07255441120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DA RESIDENCIA DA MENOR EM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DIALETICIDADE NECESSÁRIA. 1. Há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de autorização judicial para a realização de viagem com o genitor, porquanto ultrapassadas as datas da viagem programada. (...). (Acórdão 1409576, 07420413720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora